Tribunal: TJBA
Processo: 8016071-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016071-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: JOAO DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO E À TAXA DE JUROS DE REFERÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS PARCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de parcial procedência em ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios estipuladas em contrato de empréstimo com garantia fiduciária e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao adotar série histórica de juros incompatível com a real natureza jurídica do contrato (empréstimo pessoal com garantia de veículo, e não financiamento para aquisição de veículo); e (ii) estabelecer se a taxa pactuada era compatível com a média de mercado aplicável à espécie contratual, afastando a abusividade inicialmente reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de contradição no julgado, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, especialmente quando tal vício compromete a compreensão e os limites da decisão colegiada.

4. A classificação correta do contrato como “empréstimo pessoal com garantia de veículo” exige, para fins de aferição da taxa média de mercado, a utilização dos parâmetros relativos ao “crédito pessoal total com recursos livres” (códigos 25470 e 20748 do Banco Central), e não de financiamentos para aquisição de veículos.

5. À época da contratação (abril de 2023), a taxa pactuada de 4,31% a.m. (65,92% a.a.) superava significativamente a média de mercado aplicável (3,03% a.m. e 43,07% a.a.), caracterizando abusividade, especialmente diante da ausência de justificativa técnica pela instituição financeira quanto à majoração da taxa.

6. A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial das cláusulas contratuais quando evidenciada desproporcionalidade injustificada nos encargos, sendo ônus da instituição financeira comprovar os fatores que justificariam a superação dos parâmetros médios, à luz do princípio da boa-fé objetiva e do dever de informação.

7. A ausência de comprovação pela instituição financeira de elementos capazes de justificar a elevação da taxa de juros autoriza a limitação judicial ao patamar médio de mercado vigente à época da contratação.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar contradição quanto à base de cálculo dos juros, limitando a taxa remuneratória à média de mercado de 43,07% ao ano (3,03% ao mês), c
orrespondente às operações de crédito com recursos livres – crédito pessoal total (códigos 25470 e 20748)
, conforme dados do Banco Central à época da contratação (abril/2023), mantidos os demais termos do acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n.
8016071-83.2024.8.05.0001.EDCiv
, tendo como Embargante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII

e Embargado
JOAO DE OLIVEIRA NETO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente